Tribunal: STM
Processo: 7000131-07.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO E LESÃO CORPORAL CULPOSAS. CONCURSO FORMAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face de Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça do Exército que absolveu ex-militar das acusações de dano culposo e lesão corporal culposa. O órgão acusatório busca a reforma da Decisão para condenar o Réu pela prática do delito previsto no art. 210 do CPM, apontando a existência de provas de autoria e materialidade, caracterizadas pelo uso não autorizado de uma viatura ambulância conduzida em velocidade excessiva e incompatível com a via interna do aquartelamento, o que culminou na colisão contra um poste de energia. O evento provocou danos materiais ao veículo e lesões corporais em três militares que eram transportados na viatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a conduta do condutor ao utilizar veículo sem autorização e trafegar em velocidade inadequada para as circunstâncias locais configura quebra do dever objetivo de cuidado e caracteriza os crimes culposos de dano e lesão corporal; (ii) determinar se a ausência de laudo pericial conclusivo sobre a velocidade exata do automóvel impede a condenação quando as provas testemunhais e circunstanciais se apresentam harmônicas. (iii) estabelecer a incidência do art. 210 do CPM, em observância ao princípio da especialidade, em detrimento da aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses de lesão corporal culposa praticada por militar da ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura imprudência e quebra do dever objetivo de cuidado o ato do condutor que utiliza veículo de uso exclusivo para socorro médico sem autorização dos superiores hierárquicos e desvia sua finalidade regulamentar.
4. A prova testemunhal harmônica e convergente de observadores presenciais e dos ofendidos supre a ausência de perícia técnica específica sobre a velocidade exata, legitimando a verificação de tráfego em velocidade excessiva e incompatível.
5. Os danos estruturais de grande monta causados ao poste e ao veículo evidenciam a magnitude da força cinética envolvida na colisão, servindo como elemento circunstancial hábil para demonstrar o excesso de velocidade praticado.
6. O dever de cuidado impõe a adequação da marcha do automóvel às condições específicas de tempo, local e visibilidade, de sorte que a inobservância de normas regulamentares internas que restringem os limites máximos de velocidade caracteriza conduta culposa.
7. Configura-se o delito de lesão corporal culposa prevista no art. 210 do CPM quando demonstrados a conduta voluntária imprudente, a violação do dever objetivo de cuidado, o nexo causal e a previsibilidade objetiva do resultado lesivo, sendo aplicável a norma penal militar, em observância ao princípio da especialidade, nas hipóteses de lesões corporais praticadas por militar da ativa em detrimento da incidência do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de viatura militar sem a devida autorização e o desvio de sua finalidade específica, aliados à condução em velocidade incompatível com as restrições normativas internas do aquartelamento, configuram quebra do dever objetivo de cuidado. 2. Depoimentos testemunhais firmes, uníssonos e convergentes são aptos a demonstrar o excesso de velocidade e a conduta imprudente do agente em delitos culposos de trânsito, independentemente de aferição técnica pericial exata.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 33, II, 79-A, 210, 262 e 266.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/05/2026 A
28/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000131-07.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS DE LIMA GONÇALVES
ADVOGADO(A): JAMERSON IZIDIO DE OLIVEIRA SILVA (OAB PE058432)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/05/2026, às 13:30, a 28/05/2026, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 07/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA E
CONDENAR O EX-SD MATHEUS DE LIMA GONÇALVES COMO INCURSO NO
ART. 262 C/C O ART. 266 DO CPM (DANO CULPOSO) E NO ART. 210 DO CPM
(LESÃO CORPORAL CULPOSA, POR TRÊS VEZES), TODOS NA FORMA DO
ART. 79-A DO CPM (CONCURSO FORMAL), À PENA DEFINITIVA UNIFICADA
DE 7 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO; FIXANDO O
REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS
DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM E CONCEDER O
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA
("SURSIS") PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NAS CONDIÇÕES PREVISTAS
NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DE SUA ALÍNEA "A", ACRESCIDA DA
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO, DELEGANDO A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA AO JUÍZO DA
AUDITORIA DA 7ª CJM, CONFORME PREVISTO NO ART. 611 DO CPPM. O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR) E A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN ACOMPANHARAM O VOTO DO MINISTRO
RELATOR, MAS POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000131-07.2024.7.07.0007/PE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000131-07.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS DE LIMA GONÇALVES
ADVOGADO(A): JAMERSON IZIDIO DE OLIVEIRA SILVA (OAB PE058432)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO E LESÃO
CORPORAL CULPOSAS. CONCURSO FORMAL. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face de Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça do Exércitoque absolveu ex-
militar das acusações de dano culposo e lesão corporal culposa. O órgão
acusatório busca a reforma da Decisão para condenar o Réu pela prática do
delito previsto no art. 210 do CPM, apontando a existência de provas de autoria
e materialidade, caracterizadas pelo uso não autorizado de uma viatura
ambulância conduzida em velocidade excessiva e incompatível com a via
interna do aquartelamento, o que culminou na colisão contra um poste de
energia. O evento provocou danos materiais ao veículo e lesões corporais em
três militares que eram transportados na viatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a conduta do condutor ao utilizar
veículo sem autorização e trafegar em velocidade inadequada para as
circunstâncias locais configura quebra do dever objetivo de cuidado e
caracteriza os crimes culposos de dano e lesão corporal; (ii) determinar se a
ausência de laudo pericial conclusivo sobre a velocidade exata do automóvel
impede a condenação quando as provas testemunhais e circunstanciais se
apresentam harmônicas. (iii) estabelecer a incidência do art. 210 do CPM, em
observância ao princípio da especialidade, em detrimento da aplicação do
Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses de lesão corporal culposa praticada
por militar da ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura imprudência e quebra do dever objetivo de cuidado o ato do
condutor que utiliza veículo de uso exclusivo para socorro médico sem
autorização dos superiores hierárquicos e desvia sua finalidade regulamentar.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A prova testemunhal harmônica e convergente de observadores presenciais e
dos ofendidos supre a ausência de perícia técnica específica sobre a velocidade
exata, legitimando a verificação de tráfego em velocidade excessiva e
incompatível.
5. Os danos estruturais de grande monta causados ao poste e ao veículo
evidenciam a magnitude da força cinética envolvida na colisão, servindo como
elemento circunstancial hábil para demonstrar o excesso de velocidade
praticado.
6. O dever de cuidado impõe a adequação da marcha do automóvel às condições
específicas de tempo, local e visibilidade, de sorte que a inobservância de
normas regulamentares internas que restringem os limites máximos de
velocidade caracteriza conduta culposa.
7. Configura-se o delito de lesão corporal culposa prevista no art. 210 do CPM
quando demonstrados a conduta voluntária imprudente, a violação do dever
objetivo de cuidado, o nexo causal e a previsibilidade objetiva do resultado
lesivo, sendo aplicável a norma penal militar, em observância ao princípio da
especialidade, nas hipóteses de lesões corporais praticadas por militar da ativa
em detrimento da incidência do Código de Trânsito Brasileiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de viatura militar sem a devida autorização
e o desvio de sua finalidade específica, aliados à condução em velocidade
incompatível com as restrições normativas internas do aquartelamento,
configuram quebra do dever objetivo de cuidado. 2. Depoimentos testemunhais
firmes, uníssonos e convergentes são aptos a demonstrar o excesso de
velocidade e a conduta imprudente do agente em delitos culposos de trânsito,
independentemente de aferição técnica pericial exata.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 33, II, 79-A, 210, 262 e 266.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo ministerial, para
reformar a sentença e condenar o ex-Sd Matheus de Lima Gonçalves como incurso no art.
262 c/c o art. 266 do CPM (dano culposo) e no art. 210 do CPM (lesão corporal culposa, por
três vezes), todos na forma do art. 79-A do CPM (concurso formal), à pena definitiva
unificada de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção; fixando o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum
e em conceder o benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de 2 (dois) anos, nas condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea "a",
acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao juízo da execução, delegando a
audiência admonitória ao Juízo da Auditoria da 7ª CJM, conforme previsto no art. 611 do
CPPM.
Brasília, 28 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em face da
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça do Exército, lavrada nos autos da
Ação Penal Militar (APM) nº 7000131-07.2024.7.07.0007, que julgou improcedente a
pretensão punitiva e absolveu o Ex-Sd MATHEUS DE LIMA GONÇALVES dos crimes
tipificados no art. 262 c/c o 266 (dano culposo), do Código Penal Militar, e pelo crime militar
equiparado tipificado no art. 303, caput e § 1º, c/c o art. 302, § 1º, IV, da Lei n.º 9.503/1997
(CTB) c/c o art. 9º, II, “a”, do CPM (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor),
por três vezes, em concurso formal próprio (art. 79-A do CPM), (Sentença, Evento 241).
Narra a exordial acusatória:
(...) No dia 26/11/2023, após a rendição dos postos da 2ª Cia Sup, entre os quartos de hora de
00h-02h e 02h-04h, o denunciado, de serviço de Motorista de Dia à 2ª Cia Sup3 , utilizou a
citada viatura ambulância no lugar da viatura de dia, baú Iveco QYC 2674, que era a
destinada para o serviço de troca dos postos.
O uso da viatura ambulância é destinado exclusivamente à evacuação de militares em
situações que envolvam a integridade física dos mesmos, não tendo sido autorizado seu uso
pelos superiores hierárquicos que estavam de serviço, 1º Ten Raul Vitor Andrade e Silva ,
Oficial de Dia; 1º Sgt Davison José Santos de Pontes, Adjunto do Oficial de Dia / Sargento de
Dia a 2ª Cia Sup; 3º Sgt Kelen Cristine de Paula Maranhão, Comandante da Guarda a 2ª Cia
Sup, e Cb Gabriel da Silva Cavalcanti, Cabo da Guarda à 2ª Cia Sup.
Apesar de o Cabo da Guarda, Cb Gabriel da Silva Cavalcanti, superior hierárquico do
Motorista de Dia, ser o responsável pela rendição dos postos, deixou de realizar na referida
rendição, tendo esta sido realizada pelo Cabo de Dia, Sd Gabriel Vitor da Silva Vieira, mais
moderno que o Motorista de Dia.
Desde o início da rendição dos postos, o denunciado conduziu a viatura em alta velocidade,
em desobediência às Normas Gerais de Ação (NGA) da 2ª Cia Sup, que estabelece velocidade
máxima de 30 km/h12, o que foi observado pelo Sd Paulo Silas do Nascimento Souza,
sentinela do quarto de hora de 02h-04h.
Após a rendição, estando o Sd Gabriel Vitor da Silva Vieira no banco do passageiro, e o Sd
Arley Carlos de Lima, o Sd Jean Carlos Florêncio da Silva, o Sd Guilherme Constantino
Oliveira e o Sd José Nicolas Vilela de Carvalho, sentinelas do quarto de hora de 00h-02h, na
parte traseira da viatura ambulância, todos mais modernos que o denunciado, este, em alta
velocidade, perdeu o controle da direção, vindo a colidir a parte frontal do veículo com um
poste.
Em razão da queda parcial do poste sobre a viatura, houve falta de energia na 2ª Cia Sup,
risco de incêndio e de choques elétricos, vez que os fios de baixa tensão ficaram em contato
com o veículo. Além disso, houve queda no sinal da rede de telefonia.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com o Parecer Técnico nº 06/2023, a viatura ambulância estava em pleno
funcionamento antes do sinistro, sem defeitos no freio ou nos sistemas essenciais,
apresentando apenas pequenas avarias na pintura, sendo avaliados em R$ 27.127,13 (vinte e
sete mil, cento e vinte e sete reais e treze centavos) os danos ocasionados ao veículo em
decorrência da colisão, sendo o menor dos orçamentos no valor de R$ 21.424,06 (vinte e um
mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e seis centavos).
Nesse sentido, observa-se que houve verificação geral no funcionamento do veículo em
18/03/2023 e manutenção periódica nessa data, sem registro de observações. A ficha de
serviço de viatura de 25/11/2023, no mesmo sentido, mostra que a viatura ambulância estava
em condições de ser utilizada.
O Sd Gabriel Felipe Oliveira de Assis, de serviço de motorista no dia anterior ao fato,
explicou que o problema de freio indicado se referia apenas a ruídos anormais na viatura
ambulância, sem qualquer efeito sobre a parada do veículo após o acionamento.
O Laudo Pericial nº 11/23 – Ch Pol demonstra a dinâmica da colisão e que os pneus estavam
“em boas condições, e banda de rodagem sem apresentar o limite de desgaste do indicador
TWI (Tread Wear Indicator)”.
A colisão do veículo também resultou em danos à integridade corporal / saúde do Sd José
Nicolas Vilela de Carvalho e do Sd Guilherme Constantino de Oliveira, que foram atendidos
no Hospital Militar de Área do Recife (HMAR) no mesmo dia 26/11/2023, por volta de 12h,
para avaliação médica.
Nesse sentido, o prontuário de atendimento do Sd José Nicolas Vilela de Carvalho indica o
diagnóstico de “590.8 Outr traum superf do tornozelo e do pé”, com indicação de “repouso,
analgesia e crioterapia”, em razão de dor no tornozelo direito após o acidente.
Por sua vez, consta no prontuário de atendimento do Sd Guilherme Constantino de Oliveira o
diagnóstico “S09 Outr traum da cabeça e os NE”, após a realização de tomografia no crânio
em razão do relato de vômitos e tontura após o acidente, com analgesia de tratamento inicial.
Na noite do dia 29/11/2023, mais de 3 (três) dias após o fato, submeteram-se a exame de
higidez física no HMAR todos os militares que estavam no veículo no momento da colisão. Os
médicos concluíram que todos os avaliados não apresentavam alteração física evidente nem
queixas / sequelas em sua decorrência.
No exame realizado no Sd Arley Carlos de Lima consta que “relata que apresentou trauma em
face esquerda” e que “relata trauma leve sem complicações”, o que vai ao encontro de sua
oitiva, na qual afirmou ter sofrido escoriações do lado esquerdo do rosto.
O denunciado, informado de seus direitos, em especial o de não autoincriminação, não
reconheceu a responsabilidade pela colisão, informando que trafegava entre 27 e 32 km/h no
momento da colisão e que trocou de veículo por um suposto problema nos freios da viatura de
serviço.
Na parte do motorista de dia, o denunciado registrou que ocorreu “perda de controle e falta
de freio”, tendo como “única medida” a redução de marcha e por no lado esquerdo, pois não
podia por do lado do açude”.
Tendo oportunidade de reconhecer a dívida resultante da colisão, não o fez . (...). (Grifos no
original.)
A Inicial Acusatória foi oferecida em 25/06/2024 e recebida em 18/07/2024
(evento 1, DENUNCIA1 e, RECDEN2, APM).
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Réu foi regularmente citado em 31/07/2024 (evento 17), constituindo Defesa
em 1º/08/2024 (Evento 21).
Em resposta à acusação de 06/08/2024, a Defesa requereu a intimação do Órgão
Superior do MPM para se pronunciar sobre o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP). Além disso, pugnou pelo não recebimento da Denúncia, alegando ausência de justa
causa para a instauração da ação penal militar, tendo em vista a natureza levíssima das lesões
corporais; a ausência de materialidade quanto ao crime previsto no art. 262 do Código Penal
Militar; incompetência do Juízo castrense quanto ao pedido de reparação ao erário a título de
danos materiais. Por fim, apresentou o rol das testemunhas (Evento 27).
Em 13/08/2025, Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar conheceu
resposta à acusação, bem como negou-lhe provimento, confirmando o recebimento da
Denúncia, ad referendum do Conselho Permanente de Justiça. Por conseguinte, deferiu o
pleito defensivo para que sejam os autos encaminhados ao “Órgão Superior do MPM para se
pronunciar sobre o cabimento do ANPP", sem efeito suspensivo. (Evento 30).
Em Sessão Virtual de Julgamento de 28 a 29 de outubro de 2024, a Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, por unanimidade, decidiu pelo
desprovimento do Recurso interposto pela Defesa, para manter íntegra a Decisão recorrida
(Evento 83).
A decisão da CCR/MPM restou assim ementada:
RECURSO. DEFESA. RECUSA DO MPM AO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
INAPLICABILIDADE DO ACORDO NA ESPÉCIE, ANTE AS CARACTERÍSTICAS DO
CRIME PERPETRADO, EM TESE. Remessa de autos de Ação Penal Militar à CCR/MPM,
decorrente da interposição de Recurso defensivo ante a não aquiescência, por parte do Órgão
Ministerial na Instância, de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. A propositura
do ANPP é atribuição legal exclusiva do Ministério Público. Imprescindibilidade de
preenchimento de requisitos legais. Inaplicabilidade aos delitos que violem a hierarquia e a
disciplina. Pelo não provimento do Recurso. Decisão: A Câmara, por unanimidade, de acordo
com o Relatório e o Voto do Relator, decidiu pelo não provimento do Recurso interposto pela
Defesa, para manter íntegra a Decisão recorrida.
Retornando os autos ao seu trâmite, as testemunhas e ofendidos foram
intimados (Eventos 67, 69,70).
Em audiência de instrução designada para o dia 04/12/2024, o Conselho
Permanente de Justiça Militar para o Exército reconheceu o não cabimento do Acordo de Não
Persecução Penal, conheceu da resposta à acusação e negou-lhe provimento, confirmando o
recebimento da denúncia e, ouviu os ofendidos (Evento 115).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar sustentou que houve a
materialidade e a autoria dos crimes imputados ao ex-Sd Matheus de Lima Gonçalves ao
dirigir a viatura ambulância sem autorização, em velocidade acima do permitido, que causou
colisão com poste, danos à viatura militar e lesões em três militares. Afirmou que as provas
afastam falha mecânica e confirmam imprudência, requerendo a condenação por dano
culposo e lesão corporal culposa de trânsito, em concurso formal, além da fixação de
reparação material de R$ 21.424,06. (Evento 185).
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, a Defesa, em suas Alegações, sustentou ausência de prova de
imprudência do Acusado. Afirmou que não houve comprovação técnica de excesso de
velocidade nem de nexo causal, atribuindo o acidente a fatores externos como falha na
frenagem, neblina e baixa visibilidade e requereu a absolvição por insuficiência de provas
(Evento 192).
Em Decisão de 15/07/2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar concluiu
que “é necessário conhecer o teor da petição inicial do processo n. 0812255-
67.2024.4.05.8300, em trâmite na Justiça Federal, na qual se discute a reparação ao erário,
conforme noticiado pela Defesa” e oficiou ao Juízo da respectiva Vara Federal para que
“envie cópia da petição inicial do processo n. 0812255-67.2024.4.05.8300 e certidão de
inteiro teor.” (Evento 197).
Em resposta datada em 28/08/2025, pela Justiça Federal de Primeiro Grau da 5ª
Região, Seção Judiciária de Pernambuco, foi cientificado que tramita na 12ª Vara Federal o
Processo nº 0812255-67.2024.4.05.8300, ajuizado por Matheus de Lima Gonçalves em face
da União Federal, visando à suspensão da execução de ressarcimento ao erário no valor de
R$ 21.424,23. Informa também que o pedido de tutela antecipada foi indeferido e, ao final, a
ação foi julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento de honorários
advocatícios. A sentença transitou em julgado em 22/08/2025, tendo sido determinada a
intimação da União Federal para manifestação (Evento 202).
Em Sessão de Julgamento de 16/10/2025 em sala de audiência virtual, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, rejeitou a preliminar
arguida pela Defesa e, no mérito, julgou improcedente a pretensão punitiva para ABSOLVER
o ex-Sd MATHEUS DE LIMA GONÇALVES, já qualificado nos autos, quanto aos crimes de
Lesão Corporal Culposa e Dano Culposo, previstos respectivamente nos artigos 210 e 216 c/c
264, I, todos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, "e", do Código de
Processo Penal Militar. (Evento 240 - Ata1 e Evento 241 - SENT1).
Na mesma data, o Ministério Público Militar interpôs Apelação (Evento 250).
Houve decurso do prazo para a Defesa em 12/11/2025, conforme Certidão
consoante no Evento 252.
Por Decisão de 13/11/2025, o Magistrado recebeu o recurso e determinou vista
sucessiva à DPU e ao MPM para razões e contrarrazões (Evento 254).
As razões recursais foram juntadas em 02/12/2025, nas quais o MPM aduz que
a Sentença absolutória deve ser reformada, pois ficaram comprovadas a autoria e a
materialidade dos crimes ora imputados. Afirma que laudos periciais afastam falha mecânica,
que os depoimentos confirmam a imprudência do condutor e que as lesões, ainda que leves,
não afastam a tipicidade penal. Requer, assim, a condenação do réu pelos crimes imputados,
em concurso formal, e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos no veículo no
valor de R$ 27.127,13 (vinte e sete mil cento e vinte e sete reais e treze centavos) (Evento
259).
Por meio de Despacho de 13/01/2025, evento 266, foi reiterada intimação à
Defesa quanto a apresentação de contrarrazões, haja vista Certidão de decurso de prazo e de
contato com o Procurador do Apelado quanto à sua inércia, consoante certidões dos eventos
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

264 e 267.
Ao peticionar nos autos, a Defesa, por sua vez, sustenta em contrarrazões que a
Sentença absolutória deve ser mantida, afirmando que o Ministério Público Militar não
comprovou excesso de velocidade, imprudência ou culpa do Acusado, pois inexistem provas
técnicas sobre a dinâmica do acidente. Destaca que o laudo pericial não apurou velocidade
nem atribuiu responsabilidade ao condutor, que os depoimentos são meramente “sensações
subjetivas” e que as lesões foram levíssimas, afastando a tipicidade penal. Argumenta, ainda,
a aplicação do princípio da especialidade, com prevalência do Código Penal Militar sobre o
CTB, a inexistência de proibição para o uso da viatura ambulância e a inexigibilidade de
conduta diversa, requerendo, assim, a rejeição do recurso do MPM e a manutenção integral
da absolvição (Evento 268).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial, em parte, para condenar o
Réu quanto ao crime de lesão corporal culposa, tal como tipificado no art. 210 do CPM, com
a observância do pedido de reparação de danos (Evento 13).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
merecendo conhecimento.
No mérito, assiste razão parcial ao Ministério Público Militar, devendo a
Sentença absolutória ser reformada.
Conforme relatado, o Apelado, ex-Sd MATHEUS DE LIMA GONÇALVES, foi
absolvido da imputação dos crimes de dano culposo (art. 262 c/c o art. 266 do CPM) e lesão
corporal culposa (art. 210 do CPM), sob o fundamento de insuficiência de provas para a
condenação (art. 439, "e", do CPPM).
Contudo, uma análise aprofundada do conjunto probatório aponta para a
presença de todos os elementos necessários para um decreto condenatório em ambos os
crimes, demonstrando que a decisão do Conselho Permanente de Justiça do Exército merece
reforma.
Quanto ao crime de dano previsto no artigo 262 do Código Penal Militar, na
modalidade culposa, o Parecer Técnico nº 06/2023 (IPM - Evento 14, Doc. 6) e o Laudo
Pericial nº 11/23 – Ch Pol (IPM - Evento 14, Doc. 8) são conclusivos.
O referido Parecer Técnico detalhou as avarias sofridas pela viatura ambulância,
como danos na dianteira, quebra-mato, para-choque, farol esquerdo, para-brisa e sistema de
direção hidráulica. O custo para os reparos foi orçado em R$ 21.424,06 (vinte e um mil
quatrocentos e vinte e quatro reais e seis centavos).
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o mesmo Parecer concluiu que "a causa do acidente foi de cunho
pessoal, já que não existem dados que comprovem qualquer tipo de fatores mecânicos ou
naturais que tenham sido o motivo do sinistro" (IPM - Evento 14, Doc. 6, fl. 10). Ambos os
laudos periciais confirmaram que a viatura estava em plenas condições de uso antes da
colisão, com pneus em bom estado e sem falhas mecânicas no sistema de freios.
No que tange ao crime de lesão corporal culposa, a materialidade é atestada
pelos prontuários médicos do Hospital Militar de Área de Recife (HMAR), juntados no PQS
nº 7000082-29.2025.7.07.0007 (Evento 8), e pelo atestado de dispensa de 5 (cinco) dias
concedido ao ex-Sd JOSÉ NICOLAS VILELA DE CARVALHO (PQS - Evento 10). Os
documentos registram o diagnóstico de trauma no tornozelo para o ex-Sd Nicolas, trauma na
cabeça para o ex-Sd Guilherme Constantino e trauma na face para o ex-Sd Arley Carlos,
todos decorrentes do acidente. As próprias oitivas dos ofendidos em juízo confirmaram as
lesões sofridas.
A autoria, por sua vez, é igualmente inconteste. O próprio Apelado, em seu
interrogatório (Evento 107), admitiu que estava na condução da viatura ambulância no
momento da colisão, tornando inequívoca sua participação direta nos fatos.
Nesse contexto, verifica-se que a questão central não reside na materialidade ou
na autoria, mas na análise da culpabilidade do agente, ponto em que a Sentença absolutória se
equivocou.
O crime culposo, nos termos do artigo 33, inciso II, do CPM, se configura
quando o agente, "deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou
especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias", causa um resultado lesivo que,
embora não desejado, era previsível. No caso concreto, a conduta do então Sd Matheus foi
marcada por uma sucessão de atos que demonstram manifesta quebra do dever de cuidado.
A imprudência do Apelado manifesta-se em três vertentes principais: o uso não
autorizado da viatura, o desvio de sua finalidade e, crucialmente, a condução em velocidade
incompatível com as circunstâncias.
É fato provado que o Apelado utilizou a viatura ambulância sem qualquer
autorização de seus superiores.
O 1º Sgt Davison José Santos de Pontes, Adjunto do Oficial de Dia, afirmou em
juízo que em nenhum momento autorizou a troca da viatura. Declarou que as orientações
foram passadas na parada diária e que o Réu deveria ter relatado qualquer problema na
viatura baú imediatamente, o que não ocorreu. Afirmou ainda que soube da troca apenas após
o acidente.
A 3º Sgt Kelen Cristine de Paula Maranhão, Comandante da Guarda, confirmou
que o Réu realizou as primeiras rendições do dia com a viatura baú e que não deu autorização
para que ele passasse a utilizar a ambulância na rendição da madrugada.
Já o 1º Ten Raul Vitor Andrade e Silva, Oficial de Dia, asseverou que não houve
qualquer pedido formal ou informal para a substituição do veículo e que os motoristas têm
pleno acesso às Normas Padrão de Ação (NPA) que restringem o uso da ambulância para
socorro médico.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A alegação defensiva de uma autorização tácita, acolhida pela Sentença, não se
sustenta.
A tese defensiva de autorização tácita supostamente concedida pelo Cabo de
Dia ao embarcar na ambulância não suporta a um exame da estrutura hierárquica militar.
Veja-se que o ex-Sd Vieira, que exercia a função de Cabo de Dia, não detinha atribuição legal
para autorizar a substituição da viatura baú, expressamente escalada para o serviço. Dessa
forma, admitir que o silêncio de um militar de baixa graduação supre a ausência de ordem do
Oficial de Dia ou do Adjunto é subverter a cadeia de comando.
Assim, o fato de a ambulância ter sido usada esporadicamente em outras
ocasiões não cria um direito que anule a regra expressa de que tal veículo se destina
exclusivamente a socorro médico. E, ao tomar para si a decisão de utilizar a ambulância, o
Apelado assumiu integralmente os riscos de sua conduta irregular.
Ultrapassadas as referidas teses defensivas, cabe analisar a questão que reside
na velocidade excessiva.
A Sentença absolutória utilizou o argumento relativo à ausência de prova
pericial sobre a velocidade e ao limite de 60 km/h previsto no CTB para estradas rurais. Tal
fundamentação é frágil e ignora a robusta prova testemunhal, bem como o contexto
específico dos fatos.
As testemunhas que estavam no interior do veículo foram unânimes em afirmar
a percepção de velocidade elevada.
O ofendido José Nicolas relatou que a viatura "estava um pouco mais rápida do
que a normal" e "dando uma cambaleada".
O ofendido Arley Carlos afirmou que "a viatura estava rápida" e que, por isso,
acredita que o acidente ocorreu.
A testemunha ex-Sd Jean Carlos Florêncio da Silva declarou que a velocidade
era "acima do padrão".
De forma ainda mais contundente, a testemunha ex-Sd Paulo Silas do
Nascimento Souza, que foi rendido momentos antes do acidente, afirmou que "a rendição foi
feita em alta velocidade" e que, ao sair do veículo, "pediu a Deus pelo livramento porque ele
saiu em alta velocidade".
Ora, embora a perícia técnica tenha sido inconclusiva, devido ao tempo
decorrido até o exame do local, há um inegável consenso fático entre todos os observadores
presenciais acerca da elevada velocidade do veiculo dirigido pelo Réu.
Cumpre destacar que crimes culposos, por sua natureza, nem sempre permitem
a produção de prova técnica irrefutável sobre todos os aspectos da conduta, como a
velocidade exata em um dado instante. Nesses casos, a prova testemunhal, quando harmônica
e convergente, como a dos autos, é plenamente válida e suficiente para formar a convicção do
julgador sobre a imprudência do agente.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É sobremaneira relevante percepção de múltiplos indivíduos, todos militares
familiarizados com o ambiente e os procedimentos, de que a velocidade era anormal e
perigosa. Ou seja, constitui prova idônea da violação do dever de cuidado do Apelado.
No que se refere ao argumento para a aplicação do limite genérico de 60 km/h
previsto no Código de Trânsito Brasileiro, como fez o Juízo a quo, verifica-se outro ponto
que não se amolda ao contexto do caso dos autos. O dever de cuidado do condutor não se
limita a observar a velocidade máxima legal, mas sim a adequar sua conduta às condições
específicas da via, do veículo, do tempo e do local. Compulsando os autos, não se verifica tal
ingerência por parte do Apelado.
As Normas Gerais de Ação (NGA) da 2ª Cia Sup (Evento 27, INF5)
estabeleciam, para a estrada em questão, a velocidade máxima de 40 km/h para veículos
leves. Veja-se:
11. Velocidades Máximas permitidas para trânsito no interior do aquartelamento [...]:
a) Na estrada principal de acesso;
1) carros e veículos leves (até 1 1⁄2 tonelada): 40 Km/h;
2) caminhões e viaturas médias e pesadas: 30 Km/h.
b) Nas alamedas internas da SU e Paióis:
1) carros e veículos leves (até 1 1⁄2 tonelada): 30 Km/h;
2) caminhões e viaturas médias e pesadas (acima de 1 1⁄2 tonelada): 20 Km/h.
Essa norma interna, de conhecimento obrigatório dos militares da Unidade,
integra o dever objetivo de cuidado específico para aquele local. Portanto, conduzir um
veículo, à noite, em uma estrada de terra, sem iluminação adequada, transportando outros
militares, já exigiria, por si só, uma velocidade moderada. Extrai-se dos autos que o máximo
de 40 km/h para veículos leves, como é o caso do veículo Hilux dirigido pelo Réu, não foi
respeitado, assim, ignorar a referida norma interna que estabelece um limite ainda mais
restritivo configura inescusável imprudência.
Não se pode olvidar que as consequências da colisão — o tombamento de um
poste de energia a ponto de causar a interrupção do fornecimento de eletricidade à Unidade
Militar —, também servem como evidência circunstancial da energia cinética envolvida,
incompatível com uma condução em baixa velocidade.
Cumpre destacar, ainda, que o entendimento da Sentença absolutória ao
considerar as lesões sofridas pelos ofendidos como "levíssimas", invocando o § 6º do art. 209
do CPM para afastar a tipicidade penal também é descabido.
O referido dispositivo legal confere ao juiz a faculdade de desclassificar a
conduta para infração disciplinar. Tal faculdade deve ser exercida para casos de ofensas
realmente insignificantes e desacompanhadas de um contexto de maior reprovabilidade no
caso de crimes dolosos de lesão corporal.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) é consolidada no sentido
de que a conversão da lesão corporal em infração disciplinar, prevista no art. 209, § 6º, do
CPM, é um instituto restrito às hipóteses de lesão dolosa. O Tribunal entende que tal regra
não se estende ao crime de lesão corporal culposa.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL CULPOSA.
APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. DISTINÇÃO JURÍDICA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. Não se aplica a regra prevista no § 6º do
art. 209 para o crime previsto no art. 210, ambos do CPM, em face da distinção jurídica entre
lesão corporal dolosa, na qual se observa a extensão do dano; e lesão corporal culposa, na
qual prevalece o desvalor da conduta. Na lesão corporal culposa, não existe gradação, uma
vez que não se avalia a intensidade do dano, tampouco a intenção do agente, mas o desvalor
da conduta e o grau de reprovabilidade do agente que, voluntariamente, deixou de empregar a
cautela, a atenção ou a diligência necessárias, bem como não agiu com o dever de cuidado
exigido. Comete o crime de lesão corporal culposa o militar que, de forma negligente e
imprudente, realiza procedimento com arma em local impróprio, descumpre normas de
segurança e provoca lesões em colega de farda. Condenação mantida. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001205-88.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação:
04/08/2020)
Ainda que assim não fosse, no presente caso, as lesões, embora não graves,
tiveram relevância. O ex-Sd José Nicolas sofreu uma luxação no tornozelo que resultou em
dispensa médica de 5 (cinco) dias, incapacitando-o para as atividades físicas. O ex-Sd
Guilherme Constantino sofreu trauma craniano com vômitos e tontura, necessitando de
tomografia. O ex-Sd Arley Carlos sofreu trauma na face. Houve, portanto, ofensa efetiva à
integridade física e à saúde das vítimas, o que caracteriza o tipo penal do art. 210 do CPM.
Considerando a gravidade da conduta culposa do Apelado, que agiu com total
descaso às normas de segurança, ao utilizar veículo sem autorização e em velocidade
incompatível, não há razoabilidade em tratar as lesões dela decorrentes como mero ilícito
disciplinar. Ademais, repita-se, a possibilidade de conversão do delito de lesões levíssimas
para infração disciplinar é um mecanismo cabível apenas para as hipóteses em que a lesão
praticada seja dolosa.
Com efeito, ao revés do que entende o Parquet, a hipótese dos autos amolda-se
perfeitamente ao que se entende como delito na forma culposa prevista no artigo 210 do
CPM, haja vista que restou demonstrado que o agente, mediante conduta voluntária, praticada
com imprudência, ofendeu a integridade física de outros militares, em violação ao dever
objetivo de cuidado. Além disso, imprescindível a comprovação do nexo causal entre a
conduta e o resultado lesivo, bem como da previsibilidade objetiva do evento, como se
verificou no caso dos autos.
A propósito, é o entendimento desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL
CULPOSA. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL
INCONCLUSIVO. 1. Para que ocorra o crime de que trata o art. 210 do CPM, é necessário
que o agente ofenda a integridade física de outrem, mediante conduta voluntária (ação ou
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

omissão), e agindo de forma imperita, imprudente ou negligente, com a inobservância do
dever de cuidado e de atenção e a previsibilidade. 2. Para a configuração do delito culposo,
imprescindível que o agente seja o causador da conduta e que esta lhe seja previsível. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000472-88.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 22/10/2020, Data de Publicação: 09/11/2020)
Nesse caso, é indubitável que a intervenção do Direito Penal Militar é
necessária e proporcional para a reprovação e prevenção de tais comportamentos.
Outro ponto relevante que demanda ponderação no presente caso cinge-se à
especialidade da norma a ser aplicada nas hipóteses de lesão corporal praticada no contexto
de crime militar, como ocorre nos presentes autos.
A denúncia e as razões de Apelação do MPM pugnaram pela aplicação do
Código de Trânsito Brasileiro, art. 303, caput, e § 1º, c/c o art. 302, § 1º, IV, da Lei nº 9.503,
de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, c/c o art. 9º, II, “a”, do CPM, por três vezes em
concurso formal (CPM, art. 79-A). Contudo, a denúncia foi recebida pelo art. 210 do CPM. E
como bem pontuou a própria Sentença absolutória, a jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que, em se tratando de crime de lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor envolvendo militares da ativa, em área sob administração militar, aplica-se o
Código Penal Militar em detrimento do Código de Trânsito Brasileiro, em homenagem ao
princípio da especialidade.
Em que pese a jurisprudência deste STM não ser ainda pacificada, a corrente à
qual me filio defende a especialidade do art. 210 do CPM sobre o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), pois a norma penal militar preserva valores fundamentais das instituições
militares, não tendo sido revogada pela Lei nº 13.491/2017.
O tipo penal do art. 210 do CPM é a norma especial que regula a matéria,
tutelando não apenas a integridade física do ofendido, mas também a hierarquia e a disciplina
militares, bens jurídicos que não são objeto de proteção pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Nessa esteira:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL
CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 303, § 1º, DO CTB. DESCLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO
ART. 210, § 2º, DO CPM. 1. O art. 210 do CPM está em conformidade com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas, quais sejam, hierarquia e disciplina, e com o
princípio da especialidade, tendo sido recepcionado pela Constituição de 1988 e não foi
revogado tacitamente por nenhuma outra norma extravagante, mesmo com o advento da Lei
nº 13.491/2017. 2. A norma penal militar oferece perfeitas condições de adequação típica,
devendo prevalecer mesmo em relação à outra norma de caráter especial no âmbito da
legislação ordinária, como é o caso do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Nos termos da
Súmula nº 5 do STM, válida a desclassificação do crime capitulado na denúncia, mesmo sem a
manifestação do Ministério Público Militar até as alegações escritas, desde que importe em
benefício para o réu. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000008-64.2020.7.00.0000. Relator para o
Acórdão: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 15/12/2020, Data
de Publicação: 23/02/2021)
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, a conduta do Apelado se amolda perfeitamente ao tipo penal do art.
210 do CPM, devendo sua condenação ocorrer sob a égide deste dispositivo.
Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade, passo à dosimetria
das penas, em estrita observância ao critério trifásico.
1. Do Crime de Dano Culposo (art. 262 c/c o art. 266 do CPM)
A pena prevista para o delito de dano culposo é de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos
de detenção.
Na primeira fase, não verifico nenhuma circunstância judicial do art. 69 do
CPM desfavorável ao Réu. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção.
Na segunda fase, não incidem circunstâncias agravantes. Milita em favor do
Réu a circunstância atenuante de ser primário, conforme certidões juntadas aos autos.
Contudo, deixo de aplicá-la, em conformidade com o art. 58 do CPM
1, uma vez que a pena-
base já foi estabelecida em patamar mínimo e as atenuantes não podem conduzir a pena para
aquém do mínimo legal.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem
consideradas. Torno, assim, a pena definitiva para o crime de dano culposo em 6 (seis) meses
de detenção.
2. Do Crime de Lesão Corporal Culposa (art. 210 do CPM)
A pena cominada para o crime de lesão corporal culposa é de 2 (dois) meses a 1
(um) ano de detenção.
Na primeira fase, não verifico nenhuma circunstância judicial do art. 69 do
CPM desfavorável ao Réu. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção. Na
segunda fase, da mesma forma que no crime anterior, não há agravantes, e a atenuante da
primariedade não tem o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo, não havendo, neste
caso, alteração no quantum.
Na terceira fase, inexistindo causas especiais de aumento ou diminuição de
pena, a reprimenda para o crime de lesão corporal culposa permanece em 3 (três) meses de
detenção.
No presente caso, o Acusado, mediante uma única ação, praticou quatro crimes
militares, um de dano culposo e três de lesão corporal culposa contra as vítimas ex-Sd José
Nicolas Vilela de Carvalho, ex-Sd Guilherme Constantino de Oliveira e ex-Sd Arley Carlos
de Lima).
Incide, portanto, a regra do concurso formal próprio, prevista no art. 79-A do
Código Penal Militar. Para o cálculo, adota-se a pena do crime mais grave (dano culposo), a
qual deve ser aumentada de um sexto até metade. Considerando o número de infrações
cometidas (quatro resultados típicos), aplico a fração de aumento de 1/4 (um quarto),
resultando na exasperação de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, tornando a pena definitiva no
quantum de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante ao pleito ministerial de fixação de valor mínimo para a reparação de
danos materiais causados ao erário, em observância ao art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal comum, entendo que tal requerimento não encontra amparo no ordenamento
jurídico castrense.
A questão deve ser analisada sob o prisma do Princípio da Especialidade. Esta
Corte Castrense tem decidido, de forma majoritária, que deve prevalecer o regramento
próprio do processo penal militar sobre as disposições gerais do CPC ou CPP comuns. O art.
440 do Código de Processo Penal Militar disciplina de forma minuciosa e exaustiva os
elementos que devem integrar a sentença condenatória no âmbito da Justiça Militar da União,
não contemplando, em nenhum de seus incisos, a fixação de valor mínimo indenizatório.
Como sabido, nos termos do artigo 3º do CPPM, a aplicação subsidiária da
legislação processual penal comum somente é admitida nos casos de omissão do diploma
castrense, o que não se verifica na hipótese. O ordenamento militar contém previsão expressa
tanto sobre os requisitos da sentença condenatória (art. 440 do CPPM) quanto sobre os efeitos
da condenação penal (art. 109 do CPM), inexistindo, portanto, qualquer lacuna normativa a
justificar a incidência do artigo 387, inciso IV, do CPP. Trata-se de um silêncio eloquente do
legislador, que optou por não introduzir tal instituto na Justiça especializada.
Ademais, o artigo 109 do CPM já estabelece, como efeito da condenação, tornar
certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime. Assim, a sentença penal condenatória
transitada em julgado constitui título executivo judicial, permitindo que a reparação seja
pleiteada e liquidada na esfera cível, ramo que possui a especial expertise necessária para a
aferição de danos materiais ou morais. A adoção do dispositivo do processo comum resultaria
em inadmissível hibridismo normativo (lex tertia), em afronta à especialidade desta Justiça e
em dissonância com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal Militar.
Pelo exposto, incabível o pedido de fixação de valor mínimo de reparação de
danos, devendo a pretensão de ressarcimento ser dirimida na via administrativa ou perante o
juízo cível competente.
Assim, fixo a pena definitiva unificada para o ex-Sd MATHEUS DE LIMA
GONÇALVES em 7 (setes) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com o regime inicial
aberto para o início do seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal
comum.
Fica reconhecido o direito ao benefício do sursis ao Acusado, pelo prazo de 02
(dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da
obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da Execução, e caso venha a ser a pena
eventualmente cumprida, fixo o regime aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal comum. Delega-se a audiência admonitória ao Juízo da Auditoria da 7ª CJM,
conforme previsto no art. 611 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo Ministerial
para reformar a Sentença e condenar o ex-Sd MATHEUS DE LIMA GONÇALVES como
incurso no art. 262 c/c o art. 266 do CPM (dano culposo) e no art. 210 do CPM (lesão
corporal culposa, por três vezes), todos na forma do art. 79-A do CPM (concurso formal), à
pena definitiva unificada de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção; fixando o regime
inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal comum, e de conceder o benefício da suspensão condicional da execução da pena
(sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção
de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da
Execução, delegando a audiência admonitória ao Juízo da Auditoria da 7ª CJM, conforme
previsto no art. 611 do CPPM.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385211v2 e do código CRC fa2bb387.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 15/06/2026, às 15:51:12
1. Mínimos e máximos genéricosArt. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o
mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001385211 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000131-07.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS DE LIMA GONÇALVES
ADVOGADO(A): JAMERSON IZIDIO DE OLIVEIRA SILVA (OAB PE058432)
VOTO CONVERGENTE
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença proferida, em 27.10.2025, pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos
da Ação Penal Militar (APM) 7000131-07.2024.7.07.0007 (Evento 241 da APM). Na
referida Decisão, o Juízo de origem julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para
absolver o ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Matheus de Lima Gonçalves das imputações
relativas aos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tipificado no
art. 303, caput e § 1º, c/c o art. 302, § 1º, inciso IV, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito
Brasileiro - CTB), e de dano culposo, previsto no art. 262, c/c o art. 266, ambos do Código
Penal Militar (CPM). A absolvição fundamentou-se no art. 439, alínea “e’”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), por insuficiência de provas para a condenação.
Na Denúncia, narrou o Parquet que, no dia 26.11.2023, o Acusado, de serviço
como Motorista de Dia, conduziu a viatura ambulância Hilux, prefixo EB 25333, sem
autorização dos superiores e em velocidade incompatível com a via interna da Unidade
Militar, vindo a colidir com um poste de energia elétrica, o que gerou danos materiais
avaliados no valor de R$ 21.424,06, bem como causou lesões físicas superficiais nos
Soldados José Nicolas Vilela de Carvalho, Guilherme Constantino de Oliveira e Arley Carlos
de Lima, os quais viajavam no compartimento traseiro do veículo.
O CPJ/Ex da Auditoria da 7ª CJM julgou improcedente a pretensão punitiva e
absolveu o Réu de ambas as imputações, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM,
sob o argumento de ausência de provas suficientes sobre a conduta culposa e a atipicidade
material das lesões consideradas levíssimas. Irresignado, o MPM interpôs este Apelo a fim de
pleitear a reforma integral da Sentença para condenar o Acusado nos termos da Denúncia,
bem como requerer a fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais ao erário.
Em seu Voto, o eminente Ministro-Relator conheceu do Recurso e deu-lhe
provimento parcial para reformar a Sentença e condenar o ex-militar pela prática dos delitos
do art. 210, por 3 vezes em concurso formal, e do art. 262 c/c art. 266, todos do CPM. Na
ocasião, fixou a pena unificada em 7 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto,
com concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2
anos. Na dimensão cível, o Relator indeferiu o pleito ministerial de arbitramento de valor
mínimo indenizatório ao erário, sob a justificativa da inaplicabilidade absoluta do art. 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP) comum no âmbito desta Justiça especializada.
Acompanho integralmente o nobre Relator no provimento parcial do Apelo para
operar a condenação do Réu pelos crimes militares culposos capitulados no CPM, bem como
no desprovimento do pleito ministerial de arbitramento de valor mínimo de reparação civil
7000131-07.2024.7.07.0007
40001384348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos limites deste processo-crime. Todavia, apresento divergência exclusivamente em relação
aos fundamentos jurídicos de tal rejeição patrimonial. Diferentemente do posicionamento do
Relator, compreendo que o art. 387, inciso IV, do CPP, é plenamente aplicável no âmbito do
processo penal militar.
No caso concreto, o indeferimento da reparação civil se impõe por motivos de
ordem prática e processual diversos, especialmente para evitar a ocorrência de duplicidade de
cobrança (bis in idem) e diante da completa ausência de pressupostos específicos na
instrução, conforme passo a expor.
1. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) PARA MATÉRIA
DE ORDEM CIVIL
O primeiro fundamento comumente utilizado para obstar a fixação do valor
mínimo de indenização nesta Justiça especializada decorre de uma leitura excessivamente
restritiva do art. 124 da Constituição da República de 1988 (CR/88), o qual outorga a
competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Argumenta-se que,
por ostentar natureza civil, a definição do valor mínimo reparatório extrapola os limites da
jurisdição penal militar, cuja atuação deveria se circunscrever à análise da responsabilidade
criminal e à aplicação de sanções corporais.
Essa visão, contudo, desconsidera a evolução do direito processual
contemporâneo e a natureza plurissignificativa do fato criminoso. O crime não é um
fenômeno isolado no vácuo da ciência jurídica; ao contrário, ele constitui um acontecimento
da vida real que projeta repercussões e gera lesões em múltiplos ramos do direito. O mesmo
ato que configura crime militar também consubstancia ato ilícito civil gerador do dever de
indenizar e, frequentemente, falta administrativo-disciplinar. Sob a ótica da eficiência da
prestação jurisdicional e da tutela dos direitos humanos, a separação estanque entre as
jurisdições civil e penal representa um retrocesso processual que impõe ônus desarrazoado à
vítima.
A outorga de competência cível-patrimonial cumulada ao juiz criminal já é uma
realidade histórica no âmbito do próprio direito processual penal militar, de modo que não há
ineditismo ou agressão à especialidade. O CPPM, desde a sua promulgação em 1969, prevê
institutos de natureza nitidamente civil-patrimonial destinados a garantir o ressarcimento dos
prejuízos causados pela infração. É o que se extrai da disciplina das medidas assecuratórias
reguladas nos artigos 199 e seguintes do diploma processual castrense, os quais autorizam o
juiz militar a decretar o sequestro de bens, a especialização de hipoteca legal e o arresto de
valores do acusado, providências de cunho eminentemente cível exercidas no bojo da relação
processual penal militar.
Do mesmo modo, o art. 109, inciso I, do CPM prescreve que um dos efeitos
automáticos da condenação penal é tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do
crime. Se a própria lei material castrense confere eficácia civil de título executivo à sentença
penal condenatória proferida por esta JMU, mostra-se insustentável o argumento de que o
magistrado militar é constitucionalmente incompetente para declarar ou quantificar a
obrigação de indenizar.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001384348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A cumulação da discussão reparatória no processo criminal militar não acarreta
qualquer prejuízo ou enfraquecimento das garantias constitucionais do réu. Na realidade, o
rito processual penal, por sua própria natureza, assegura ao acusado o exercício do
contraditório e da ampla defesa de forma ainda mais rigorosa, ampla e verticalizada do que o
procedimento cível comum. Ao trazer para o seio da instrução criminal a discussão sobre a
extensão do dano e o valor necessário para sua recomposição, o sistema oportuniza ao réu a
produção de provas sob o manto protetor das mais elevadas garantias constitucionais.
Quanto ao ponto, o Superior Tribunal Militar (STM) consolidou esse
entendimento em paradigmática decisão de seu Plenário:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP). APLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
OMISSÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). SUPRIMENTO POR
ANALOGIA. NATUREZA PROCESSUAL. PROVIMENTO. 1. Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que rejeitou parcialmente a
Denúncia oferecida. A rejeição limitou-se ao pedido de fixação de valor mínimo para
reparação de danos causados pela infração, fundamentado no art. 387, inciso IV, do CPP. 2. O
magistrado de primeiro grau entendeu que o dispositivo é inaplicável ao rito castrense por
ausência de previsão no CPPM, por incompetência da Justiça Militar da União (JMU) para
questões cíveis e por configurar analogia prejudicial ao Réu. 3. A competência da JMU,
delineada no art. 124 da Constituição Federal, não se restringe à dimensão estritamente penal
do fato, abrangendo desdobramentos patrimoniais e civis intrinsicamente ligados ao crime
militar, como já ocorre com os institutos do sequestro e da hipoteca previstos no CPPM. 4.
Não houve silêncio eloquente válido do Legislador acerca da inserção do disposto no art. 387,
inciso IV, unicamente no CPP, pois ausente lógica razoável na realidade concreta ou no
restante da sistematicidade do ordenamento jurídico que autorize um tratamento nesse assunto
de forma distinta, injustificada, disfuncional e irracional entre os processos penais regidos
pelos dois Códigos. 5. Assim, verifica-se omissão real no CPPM quanto à fixação de um
quantum mínimo indenizatório na sentença, lacuna que deve ser suprida pela aplicação
subsidiária e analógica do CPP, nos termos do art. 3º, alíneas "a" e "e", do CPPM. 6. Não
ocorrerá hibridismo legal (lex tertia) com tal suprimento, pois inexiste disposição no CPPM
acerca do ponto referente à fixação de indenização mínima, de sorte que igualmente não há
confronto entre os Códigos capaz de obstaculizar o emprego por analogia de regra do CPP no
rito do Códex militar. 7. O art. 109, inciso I, do Código Penal Militar, que estabelece a
obrigação de reparar o dano como efeito da condenação, não supre a função do art. 387,
inciso IV, do CPP, mas é por ele complementado para conferir liquidez e imediata
executividade ao título judicial. 8. A norma que prevê a fixação de valor mínimo indenizatório
possui natureza estritamente processual, pois apenas antecipa uma fase de liquidação que
ocorreria na esfera cível, não alterando o preceito primário ou secundário da norma penal, o
que afasta a vedação de analogia in malam partem. 9. A aplicação do instituto não prejudica a
índole do processo penal militar, uma vez que não interfere nos pilares da hierarquia e da
disciplina; ao contrário, reforça a disciplina ao conferir maior efetividade e exemplaridade à
sanção imposta ao transgressor. 10. Não há argumento razoável nem proporcional apto a
justificar eventual limitação da aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP, a somente os
crimes militares por extensão. 11. Decisão por maioria. Recurso provido. (STM. RSE
7000780-51.2025.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
19.3.2026. Publicado 13.4.2026)
Portanto, a competência constitucional da JMU para processar e julgar os
crimes militares não se revela óbice à aplicação da norma integrativa, o que torna plenamente
legítima a atuação do juiz militar na solução dos desdobramentos civis diretamente
decorrentes do fato delituoso castrense.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001384348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. DA INEXISTÊNCIA DE ANTINOMIA E DA OMISSÃO DO CPPM
A rejeição ao instituto da fixação de valor mínimo de reparação na sentença
penal também costuma ser fundamentada em uma suposta antinomia entre as disposições do
CPP e as regras do CPPM, solucionada em favor deste último pelo princípio da especialidade.
Defende-se que, por disciplinar os requisitos da sentença condenatória no art. 440 do CPPM e
por prever os efeitos da condenação no art. 109 do CPM, o legislador castrense esgotou a
matéria, manifestando silêncio intencional e eloquente quanto ao não cabimento da
quantificação da indenização.
Essa tese hermenêutica parte de premissa equivocada sobre o que constitui um
conflito aparente de normas. A antinomia exige a coexistência de duas regras formalmente
válidas que prescrevam soluções jurídicas incompatíveis para a mesma situação fática. No
caso vertente, não há colisão de comandos. Enquanto o CPP determina que o juiz fixará o
valor mínimo para reparação dos danos na sentença, o CPPM permanece completamente
silente sobre a possibilidade de quantificação do prejuízo, o que caracteriza hipótese típica de
lacuna legislativa por omissão própria.
A análise histórica da tramitação da Lei 11.719, de 2008, originada do Projeto
de Lei 4.207, de 2001, demonstra com clareza que o não encaminhamento de alteração
semelhante ao CPPM não decorreu de uma escolha política consciente ou de uma rejeição
deliberada à introdução do instituto na esfera castrense. A Exposição de Motivos da referida
reforma processual penal comum revela que a comissão de juristas e o próprio Poder
Executivo concentraram seus esforços exclusivamente na modernização do rito processual
penal comum, ignorando por completo a existência do diploma processual penal militar de
1969.
O STM, ao apreciar a integração das garantias do processo penal comum diante
do anacronismo e do esquecimento histórico a que foi submetida a legislação processual
penal militar, firmou o entendimento de que a falta de atualização legislativa no CPPM não
pode servir como pretexto para negar direitos fundamentais ou impor desvantagens
injustificadas aos sujeitos do processo. A omissão involuntária do legislador ordinário
configura verdadeiro vácuo normativo que reclama integração analógica.
Não existe qualquer fundamento lógico, ético ou de política criminal que
justifique conferir um tratamento cível de menor eficácia e maior lentidão às vítimas de
crimes militares em comparação com as ofendidas por delitos comuns. Pensar de forma
diversa implicaria relegar as vítimas sujeitas à jurisdição militar, inclusive os próprios
militares e a Administração Pública Militar, a uma condição de subcidadania processual,
retirando-lhes o acesso a um mecanismo de simplificação e celeridade processual
amplamente assegurado no processo comum.
Para suprir essa lacuna e garantir a integridade protetiva do sistema processual,
o próprio art. 3º, alíneas “a” e “e”, do CPPM autoriza expressamente a aplicação analógica e
a integração subsidiária das normas da legislação processual penal comum. Assim, verificada
a omissão absoluta do Código Processual Militar e a perfeita compatibilidade do instituto
com a busca pela eficiência e pela duração razoável do processo, a importação do art. 387,
inciso IV, do CPP apresenta-se como imperativo de justiça.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001384348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. DA INEXISTÊNCIA DE HIBRIDISMO LEGAL E DA NATUREZA PROCESSUAL
DA NORMA
Sustenta-se, ainda, no Voto do insigne Relator que a transposição do art. 387,
inciso IV, do CPP para o processo penal militar resultaria no fenômeno do hibridismo
normativo, com a consequente criação de uma terceira lei (lex tertia) pelo Poder Judiciário,
em afronta aos princípios da separação de poderes e da legalidade estrita. Adicionalmente,
argumenta-se que a norma ostenta natureza híbrida (material e processual), o que vedaria a
sua aplicação por analogia prejudicial (in malam partem) contra o Réu.
Esses óbices dogmáticos não resistem a uma análise jurídica minuciosa. O
hibridismo normativo vedado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ocorre quando o julgador
realiza uma fusão arbitrária de fragmentos favoráveis e desfavoráveis de duas leis distintas e
vigentes que tratam do mesmo assunto, criando um regramento híbrido que não passou pelo
crivo do processo legislativo democrático. No caso da fixação de valor mínimo de reparação
civil, não há fusão de dispositivos ou criação de uma terceira via. O que ocorre é a aplicação
direta e integral de um instituto processual do Código comum diante da omissão absoluta da
legislação castrense, de modo que o art. 3º do CPPM atua como ponte de integração
expressamente autorizada pela própria lei.
Não há incompatibilidade ou exclusão mútua entre o art. 109, inciso I, do CPM,
e o art. 387, inciso IV, do CPP. Pelo contrário, as normas se complementam em perfeita
relação de simbiose. O dispositivo do CPM atua na esfera de direito material para estabelecer
o efeito condenatório abstrato da obrigação de indenizar, definindo a existência do débito (an
debeatur). Por sua vez, o art. 387, inciso IV, do CPP, opera como norma de direito processual
para autorizar o juiz a quantificar, desde logo e com base nas provas produzidas na instrução,
o patamar mínimo dessa obrigação (quantum debeatur), conferindo liquidez imediata ao
título executivo.
Essa relação simbiótica é idêntica à que vigora há anos no âmbito do direito
comum entre o art. 91, inciso I, do Código Penal (CP), e o art. 387, inciso IV, do CPP, sem
que jamais se tenha cogitado de hibridismo normativo ou de violação de competência
legislativa por parte da doutrina ou dos tribunais superiores.
A natureza jurídica da norma do art. 387, inciso IV, do CPP é de caráter
estritamente processual. A regra não cria uma nova sanção penal, não altera os limites das
penas corporais cominadas aos tipos penais militares e não inova nos elementos constitutivos
do crime. Ela se limita a disciplinar o momento procedimental em que a liquidação de uma
obrigação civil pode ser antecipada para o bojo da sentença criminal.
Dessa forma, o suposto prejuízo patrimonial sofrido pelo Réu é meramente
aparente e reflexo, pois a obrigação jurídica de reparar o dano causado pelo crime já decorre
diretamente do texto do art. 109, inciso I, do CPM e das regras gerais de responsabilidade
civil. A antecipação de sua quantificação líquida na Sentença penal não configura analogia
prejudicial (in malam partem), mas sim medida de racionalização processual perfeitamente
legítima, conforme reconhecido pelo STM no citado julgamento do RSE 7000780-
51.2025.7.00.0000.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001384348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afastados os argumentos de hibridismo normativo e de analogia prejudicial,
restam evidentes a viabilidade teórica e abstrata da fixação de valor mínimo reparatório no
bojo da sentença condenatória militar, razão pela qual se passa a examinar se os pressupostos
fáticos e processuais autorizam a concessão da medida no caso concreto.
4. DO PROCESSO PENAL CONTEMPORÂNEO E A PROTEÇÃO DOS DIREITOS
DA VÍTIMA
A introdução e a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, no âmbito do
processo penal militar harmonizam-se com a evolução histórica da ciência processual.
Durante séculos, o processo criminal estruturou-se sob uma perspectiva estritamente bilateral,
concentrando as suas preocupações no embate entre o monopólio punitivo estatal e o direito
de liberdade do acusado. Nesse modelo tradicional, a vítima foi relegada a uma posição
secundária, atuando como mero objeto de prova ou figura secundária do procedimento,
cabendo-lhe suportar, de forma solitária e silenciosa, os prejuízos materiais e morais
decorrentes do crime.
O paradigma constitucional inaugurado pela CR/88 operou uma profunda
transformação nesse cenário, impondo a transição de um direito penal puramente castigador
para um modelo de justiça que valoriza a dignidade humana e promove a efetiva restauração
social. Sob essa nova perspectiva, o processo penal contemporâneo passou a reconhecer a
vítima como sujeito de direitos fundamentais, cuja proteção e acolhimento constituem
objetivos tão relevantes quanto a própria aplicação da sanção penal corporal.
A possibilidade de fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos na
própria sentença condenatória representa um dos mais importantes mecanismos de
concretização dessa nova matriz de proteção. Ao permitir que a vítima saia do processo
criminal munida de um título executivo judicial líquido, o ordenamento jurídico confere
efetividade ao direito fundamental à razoável duração do processo e à facilitação do acesso à
justiça. Evita-se, com isso, o doloroso fenômeno da revitimização, que obrigava o ofendido a
trilhar uma nova e desgastante via-crucis processual na esfera cível para simplesmente
liquidar e executar um prejuízo já exaustivamente demonstrado e debatido perante o juiz
criminal.
Essa sistemática protetiva não pode ser sonegada aos cidadãos submetidos à
jurisdição militar sob o argumento de uma especialidade procedimental que, na realidade,
mascara um anacronismo legislativo. Não há justificativa jurídica ou moral que autorize tratar
os militares e os civis que sofrem as consequências de um crime militar como sujeitos de
menor proteção processual, privando-os das garantias e das facilidades processuais
asseguradas a qualquer vítima de infração penal comum.
A importação do art. 387, inciso IV, do CPP para o rito processual penal militar,
por integração analógica, alinha-se de forma direta com a política institucional do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). A Resolução 253, de 2018, do CNJ estabeleceu de maneira clara o
dever de todas as autoridades judiciais do país de adotar providências para garantir o respeito,
o apoio e a reparação integral às vítimas de crimes. O art. 5º, inciso IV, da referida norma de
coordenação nacional determina textualmente que os magistrados devem agir diligentemente
para conferir efetividade à fixação do valor mínimo reparatório na sentença penal
condenatória, sem fazer qualquer distinção ou exclusão em relação à JMU.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001384348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Negar a incidência do dispositivo no âmbito penal militar, sob o pretexto de
preservar uma especialidade cega à evolução dos direitos fundamentais, significaria manter o
processo penal militar em descompasso com os compromissos éticos e humanitários da
jurisdição contemporânea. Por tais razões, o acolhimento abstrato da possibilidade de
aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, no rito castrense se apresenta como medida de
rigorosa justiça e evolução dogmática.
5. DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO: DIVERGÊNCIA DE VALORES E
INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO
A despeito da plena viabilidade teórica e abstrata de aplicação do art. 387,
inciso IV, do CPP, aos feitos regidos pela lei processual penal militar, a concessão da medida
reparatória no caso vertente encontra óbices intransponíveis de ordem fática e processual, que
impedem o acolhimento do pedido formulado pelo órgão de acusação.
O exame detido dos autos revela uma contradição insanável na delimitação do
montante pretendido a título de ressarcimento civil. O MPM, ao oferecer a Denúncia,
requereu a fixação de valor mínimo de reparação por danos materiais na quantia precisa de
R$ 21.424,06. No entanto, ao apresentar as suas Razões de Apelação perante este Tribunal, o
órgão acusatório alterou substancialmente o pedido e passou a pugnar pela indenização no
valor de R$ 27.127,13.
Essa discrepância de valores compromete diretamente as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao
uniformizar a aplicação do dispositivo processual comum, consolidou o entendimento de que
a fixação da reparação mínima de danos na esfera penal exige, obrigatoriamente, pedido
expresso na denúncia com a indicação precisa do valor pretendido, a fim de que o acusado
possa exercer de forma efetiva a sua defesa técnica sobre a quantificação econômica do
prejuízo sofrido pela vítima ou pelo erário. A majoração unilateral do montante em sede
recursal impede que o réu exerça a devida contraprova sobre a diferença financeira pleiteada,
o que inviabiliza o acolhimento do acréscimo.
Ademais, a análise da origem do valor originalmente postulado na Denúncia
demonstra a impossibilidade de sua utilização neste processo. A quantia de R$ 21.424,06 foi
extraída diretamente do Parecer Técnico 06/2023 (Evento 14, Doc. 6, pp. 9-15; Doc. 7, pp.
1-4, do Inquérito Policial Militar 7000213-72.2023.7.07.0007), elaborado pela
Administração Militar para avaliar os danos sofridos pela viatura ambulância Hilux EB
25333. Esse valor teve por base exclusiva o orçamento de menor montante apresentado pela
empresa BF Car para a realização dos reparos na carroceria do veículo, com a exclusão dos
custos de peças de personalização e pintura militar.
Nesse montante não estão incluídos e, de igual forma, não podem ser
acrescidos, quaisquer valores destinados à indenização das Vítimas que sofreram as lesões
corporais. Isso ocorre porque os Soldados José Nicolas Vilela de Carvalho, Guilherme
Constantino de Oliveira e Arley Carlos de Lima, ao serem formalmente consultados pela
autoridade encarregada das diligências complementares do Inquérito Policial Militar (IPM),
declararam, expressamente, por escrito, que não possuíam interesse em pleitear qualquer
reparação por danos morais ou materiais decorrentes do acidente de trânsito em debate
7000131-07.2024.7.07.0007
40001384348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Evento 24, pp. 18-19, do IPM). Tal renúncia voluntária e expressa esvaziou por completo a
legitimidade do MPM para postular indenização em favor das Vítimas individuais nesta
esfera.
Do mesmo modo, o valor do conserto não pode englobar eventuais danos
causados ao poste de energia elétrica atingido pela colisão. Conforme atestado pela Certidão
de Diligências Complementares do Inquérito, o prejuízo material decorrente da destruição do
poste foi suportado exclusivamente pela empresa concessionária Neoenergia. A referida
pessoa jurídica limitou-se a cobrar o consumo regular de energia da Unidade Militar,
deixando de indicar o custo específico da estrutura danificada ou de realizar qualquer
cobrança administrativa ou judicial contra as Forças Armadas (Evento 24, p. 37, item 5, do
IPM). Em face da inexistência de desembolso financeiro por parte do erário militar ou de
cobrança da concessionária, o Parquet carece de lastro probatório para exigir ressarcimento
por dano que não foi efetivamente quantificado ou sofrido pela Administração Pública
Militar.
6. DA EXECUÇÃO CÍVEL CONSUMADA E O PERIGO DE BIS IN IDEM
Para além dos óbices fáticos e formais que fragilizam o pedido reparatório
formulado pelo MPM no âmbito deste processo, o exame das informações atualizadas sobre a
relação jurídica travada entre as Partes revela que a condenação civil pretendida nesta via
penal representaria redundância processual inadmissível e risco evidente de enriquecimento
ilícito do Estado pelo duplo recebimento (bis in idem).
Conforme atesta a Certidão narrativa emitida pela Diretora de Secretaria da 12ª
Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (Evento 202, Doc. 1, da APM), o Apelado
ajuizou na esfera cível o Processo 0812255-67.2024.4.05.8300 contra a União. A referida
Ação ordinária cível tinha por objeto justamente discutir a responsabilidade administrativa do
militar pelo acidente ocorrido com a viatura-ambulância e obter a declaração de nulidade do
ato que lhe impôs a obrigação de ressarcir ao erário a quantia de R$ 21.424,23, valor
correspondente ao exato prejuízo apurado na Sindicância instaurada no âmbito da Unidade
Militar.
A instrução probatória realizada na Justiça Federal de Primeiro Grau da 5ª
Região permitiu a ampla análise dos fatos sob o prisma da responsabilidade civil do agente
público. Em sede de julgamento meritório, o Juiz Federal Substituto da 12ª Vara Federal de
Pernambuco julgou inteiramente improcedentes os pedidos formulados pelo ex-Soldado, pelo
que resolveu o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. A Sentença reconheceu expressamente a legitimidade da cobrança e a
responsabilidade civil do militar em recompor o prejuízo material sofrido pela Administração
Militar, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em
favor da União.
A referida Decisão judicial cível transitou em julgado em 22.8.2025, o que
operou a imutabilidade da coisa julgada material sobre a existência e a exigibilidade do
débito civil. Ato contínuo, o juízo federal lavrou ato ordinatório para intimar a União a
requerer o que entendesse de direito em relação ao crédito de R$ 21.424,23, providência que
se encontra em pleno curso.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001384348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse cenário processual cível consolidado demonstra que a pretensão
reparatória do erário estatal já foi inteiramente satisfeita no que tange à constituição de um
título executivo judicial líquido e exigível. A definição da dívida pela via cível esvazia por
completo o interesse de agir e a utilidade da aplicação da reparação civil mínima no bojo
deste processo penal militar.
A fixação de uma nova condenação de ressarcimento na sentença penal, tendo
por objeto os mesmos danos materiais sofridos pela ambulância militar, criaria um segundo
título executivo judicial em favor do mesmo credor (União) contra o mesmo devedor
(Matheus de Lima Gonçalves) decorrente do mesmíssimo fato. Tal duplicidade daria margem
a uma execução simultânea e redundante, o que permitiria que a União cobrasse em
duplicidade a dívida ou forçando o devedor a opor novos embargos para demonstrar a
extinção do débito, o que atenta contra a economia processual e a segurança jurídica.
Portanto, constatado que a obrigação de ressarcimento ao erário já se encontra
definitivamente constituída por Sentença cível transitada em julgado e em vias de execução
judicial pela Advocacia-Geral da União, a rejeição do pleito de reparação mínima formulado
pelo MPM na esfera penal é medida que se impõe, não por ausência de competência desta
Justiça ou por inaplicabilidade teórica do instituto, mas sim pela perda superveniente do
objeto prático e para afastar o risco de indevido bis in idem.
7. DISPOSITIVO
Ante o exposto, apresento divergência parcial em relação aos fundamentos
jurídicos desenvolvidos pelo ilustre Ministro-Relator.
Convicto de que o processo penal militar contemporâneo deve se conformar aos
ditames constitucionais de eficiência, dignidade da vítima e celeridade, voto pelo
acolhimento teórico e abstrato da plena aplicabilidade do art. 387, inciso IV, do CPP aos
feitos submetidos ao rito do CPPM, de modo a suprir a lacuna legislativa por integração
analógica autorizada pelo art. 3º, alíneas “a” e “e”, do diploma adjetivo castrense.
No caso concreto, contudo, o indeferimento da medida indenizatória ampara-se
na divergência formal de valores apresentada pela Acusação, na renúncia expressa das
Vítimas individuais à reparação moral e material e, principalmente, no trânsito em julgado da
Sentença cível proferida no Processo 0812255-67.2024.4.05.8300, perante a 12ª Vara Federal
de Pernambuco, circunstância que já garantiu a constituição e a exigibilidade do título
executivo em favor do erário e afasta qualquer possibilidade de nova condenação penal, sob
pena de indevido bis in idem.
Assim, voto por acompanhar o insigne Relator no resultado de desprovimento
do Apelo do MPM quanto ao pedido de fixação de valor mínimo de reparação civil na
Sentença penal, o que faço por fundamentos processuais diversos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384348v2 e do código CRC ee2456a3.
7000131-07.2024.7.07.0007
40001384348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 25/05/2026, às 14:31:17
7000131-07.2024.7.07.0007
40001384348 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR